Tribunal: TJES
Processo: 0000807-22.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000807-22.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO RODRIGUES SERPA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL. ENTREGA DE DIREÇÃO A PESSOA NÃO HABILITADA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que condenou o réu pelos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), posse de drogas para consumo pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/2006) e entrega de direção a pessoa não habilitada (art. 310, do CTB). A defesa requereu: (i) absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de receptação ou sua desclassificação para a modalidade culposa; (ii) absolvição quanto à posse de drogas, com base no RE nº 635.659/STF; (iii) fixação de regime inicial mais brando e (iv) concessão da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) definir se a condenação por receptação deve ser mantida diante das provas quanto ao dolo do agente; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se há prova suficiente para a condenação por posse de droga para consumo pessoal; (iv) verificar se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento da pena; (v) avaliar a possibilidade de concessão de gratuidade de justiça no âmbito da condenação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por receptação se mantém, pois os elementos dos autos demonstram a posse de veículo com restrição de furto/roubo por parte do apelante, com ciência da origem ilícita, evidenciada pelas circunstâncias da aquisição e a ausência de documentos, configurando dolo. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a licitude da posse do bem ou a ausência de dolo, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.
Inviável a desclassificação para receptação culposa, diante da prova robusta de que o réu assumiu o risco ao adquirir o bem em condições atípicas, sem qualquer diligência quanto à sua procedência.
A absolvição quanto ao delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006, é de rigor, pois não há laudo toxicológico definitivo ou auto de constatação que preencha os requisitos jurisprudenciais para comprovação da materialidade delitiva.
A manutenção do regime inicial semiaberto é adequada, ainda que a pena permita regime mais brando, em razão da reincidência do réu, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal.
Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, e 180,
caput
; CTB, art. 310; Lei nº 11.343/2006, art. 28; CPP, arts. 156, 386, I, e 804; CPC, arts. 3º, 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJES, ApCr 035190200077, Rel. Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, j. 25.01.2023. TJES, ApCr 0003463-94.2013.8.08.0001, Rel. Desª Elisabeth Lordes, j. 15.12.2021. STJ, AgRg no AREsp 1843726/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.08.2021. STJ, AgRg-REsp 2.033.058/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 31.03.2023. STJ, AgRg-HC 885.032/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 17.06.2025. STJ, AgRg-AREsp 2.599.559/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 17.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000807-22.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO RODRIGUES SERPA

Advogado(s) do reclamante: RENATA CAMILA NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento de fls. 83/85-verso dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12582093).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra o seguinte:

[...] no dia 15 de março de 2022, por volta das 21h36min, na Rua Papa Pio XII, bairro Vilage da Luz, próximo a escola e a praça do bairro, o denunciado NATAN foi flagrado conduzindo a motocicleta Honda CG Fan 150 ESDI, placa ODJ 4782, veículo adquirido anteriormente pelo denunciado FABRICIO, em proveito próprio sabendo ser produto de crime, conforme Auto de Apreensão de fl. 17 e auto de restituição e entrega de f. 18/18-verso. Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado NATAN foi flagrado dirigindo veículo automotor, em via pública, sem a devida permissão para dirigir ou habilitação gerando perigo de dano. Por seu turno, o denunciado FABRICIO entregou a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, bem como foi flagrado transportando e trazendo consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado pelo bairro Vilage da Luz, nesta cidade, policiais militares ao percorrem a Rua Lauro Lemos visualizaram dois indivíduos a bordo de uma motocicleta. Ocorre que, ao perceber a presença dos militares, o condutor da motocicleta mudou bruscamente de direção, ocasião em que empreendeu fuga.

Iniciado o acompanhamento dos suspeitos com a utilização de sinais luminosos e sonoros das viaturas, os sujeitos não acataram a ordem de parada, tendo o condutor adentrado por inúmeras vezes em sua contramão de direção. Neste instante, ao chegarem a Rua Papa Pio XII, o condutor da motocicleta perdeu o controle da direção, oportunidade em que os suspeitos caíram do veículo. Assim, foi realizada a abordagem, sendo o condutor identificado como o denunciado NATAN BARCELOS e o carona como o denunciado FABRICIO RODRIGUES SERPA.

Realizada busca pessoal, com o denunciado FABRICIO foi encontrada uma porção de substância análoga à “maconha” e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie. Não bastasse, foi constatado que a motocicleta Honda CG Fan 150 ESDI, placa ODJ 4782, possuía restrição de furto/roubo, conforme B.U. 47254878, datado de 13/03/2022.

Indagado, NATAN disse aos policiais que a motocicleta pertencia a FABRICIO e que estaria conduzindo o veículo a pedido deste último. Frise-se que NATAN não possui carteira nacional de habilitação, conforme informado à fl. 09/09-verso.

Assim procedendo, está o denunciado NATAN incurso nas reprimendas dos tipos penais previstos no
art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 309, da Lei n
º
9.503/1997, na forma do art. 69, do CP
, e o denunciado FABRICIO incurso nas reprimendas dos tipos penais previstos no
art. 180,
caput
, do Código Penal, art. 28, da Lei n
º
11.343/2006, e art. 310, da Lei n
º
9.503/1997, na forma do art. 69, do CP
.

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão estatal, vindo a condenar
FABRICIO RODRIGUES SERPA
nas sanções do artigo 180,
caput
, do Código Penal, do artigo 310, do CTB, e do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente
s
e
miaberto,
além de
11 (onze) dias-multa e 05 (cinco) meses de prestação de serviço à comunidade.

Ao apresentar as suas razões recursais, a defesa requer, quanto ao crime do artigo 180, do Código Penal, a absolvição do apelante por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o delito de receptação culposa. Em relação a conduta de posse de substância entorpecente, pleiteia a sua absolvição, em função de julgamento pelo excelso Supremo Tribunal Federal do RE nº 635.659, submetido à sistemática de repercussão geral. Por fim, postula a modificação do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação, analisando inicialmente o pleito absolutório em relação ao crime de receptação.

Para a configuração do delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, é necessário que haja dolo do agente em praticar um dos núcleos deste tipo penal, que são bem aclarados pela doutrina de Victor Eduardo Rios Gonçalves (Curso de Direito Penal: parte especial. Vol. 02. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2019): “
as condutas incriminadas são: a) adquirir: obter a propriedade a título oneroso (compra e venda ou permuta) ou gratuito (doação); b) receber: obter a posse, ainda que transitoriamente (Exemplo: receber um notebook emprestado, sabendo que ele é furtado); c) ocultar: esconder, colocar o objeto onde não possa ser encontrado; d) transportar: levar um objeto de um local para outro (Exemplo: transportar uma carga roubada); e conduzir: dirigir veículo de origem ilícita [...].
”.

Nesse particular, no que diz respeito à materialidade do crime, tenho que restou inconteste por meio do Boletim Unificado de fls. 04/06, do Auto de Apreensão de fls. 17/17-verso, do Auto de Restituição de fl. 19 e do Laudo Unificado de fl. 20, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 12582093), corroborados pela prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Quanto à autoria, destaco que
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, ao ser interrogado pela autoridade policial (mídia de fl. 86 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12582093), confirmou a posse e a propriedade da motocicleta com restrição de furto/roubo, apesar de afirmar que não sabia que ela era produto de roubo.

Por ser oportuno, destaco que as suas declarações foram confirmadas pelos Policiais Militares Marcelo Coco Louzada e Marlon Barros Barbosa da Silva e, ainda, pelo réu NATAN BARCELOS.

Desse modo, inexistem dúvidas de que o apelante
FABRICIO RODRIGUES SERPA
estava na posse do veículo motocicleta Honda CG Fan 150 ESDI, placa ODJ 4782, a qual possuía restrição de roubo.

Ultrapassada tal questão, saliento que o delito previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige a demonstração de dolo direto, ou seja, que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime. Por oportuno, destaco que a prova deste conhecimento é complexa, e deve ser realizada por meios indiretos, devendo ser valorados todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do acusado.

Assim sendo, não obstante o argumento defensivo no sentido de que o apelante
FABRICIO RODRIGUES SERPA
não tinha conhecimento a respeito da origem ilícita do referido veículo, certo é que diante das circunstâncias que envolvem o crime sob apuração, nota-se que o apelante tinha plenas condições de conhecimento da origem ilícita do bem.

Nessa quadra, urge salientar que
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, em juízo (mídia de fl. 86 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12582093), afirmou que a motocicleta teria sido adquirida por Vitor, e que ele trabalhava para esta pessoa. Afirmou ainda, que Vitor teria comprado a mesma no “face”, que ele iria pagar a mesma através de descontos mensais nos seus vencimentos, mas que não sabia direito o valor da aquisição. Por fim, disse que não tinha documento da moto, pois ele teria ficado com o Vitor, e que ele iria entregar quando acabasse de pagar a moto.

Importante ressaltar, que o réu NATAN BARCELOS, também perante em juízo (mídia de fl. 86 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12582093), afirmou que
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, ao visualizar a guarnição policial, mandou ele acelerar e fugir da abordagem.

Já os Policiais Militares Marcelo Coco Louzada e Marlon Barros Barbosa da Silva, na fase inquisitorial, afirmaram que ao questionarem
FABRICIO RODRIGUES SERPA
sobre a origem da motocicleta, o mesmo permaneceu em silêncio, e que ao verificarem junto ao COPOM, identificaram que ela era produto de roubo.

Portanto, sendo os elementos de convicção coerentes e contundentes, não existe a possibilidade de que a tese de desconhecimento sobre a origem criminosa do veículo seja aceita como verdadeira.

Ademais, sabe-se que, no crime de receptação, sendo apreendido objeto de origem ilícita em poder do denunciado, cabe a ele comprovar a origem ilícita do bem, ou sua conduta culposa, incidindo, na espécie, o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “
[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”, o que não ocorreu no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono aos autos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO - APELO NÃO PROVIDO. [...].
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035190200077, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023).

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR O ORIGEM LÍCITA DO BEM OU A AUSÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. INCABÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Como se sabe, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AGRG no HC n. 331.384/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017) (STJ, AGRG no AREsp 1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
. 2. Ocorre que a Defesa não se desincumbiu deste ônus, não servindo para tanto as meras declarações do acusado em Juízo, estando suficientemente demonstrado o dolo em sua conduta, mormente porque a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem não é hábil à absolvição e nem à desclassificação para a modalidade culposa, pois aquele que compra itens, ainda mais nesse caso, para revenda, sem nenhuma precaução, possibilita o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, mormente quando deixa de apresentar informações que o exima da sua responsabilidade [...]. (TJES; APCr 0003463-94.2013.8.08.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022).

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. BEM DE ORIGEM ILÍCITA APREENDIDO EM RESIDÊNCIA DE TERCEIRO, NA AUSÊNCIA DO ACUSADO. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO.
1. “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que, tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa, nos termos do art. 156 do CPP” (AGRG no HC 588.999/SC, Rel. Ministro Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 20/10/2020).
[...] (STJ; HC 684.808; Proc. 2021/0247854-6; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/12/2021; DJE 17/12/2021).

Destarte, mostra-se incabível a absolvição do apelante
FABRICIO RODRIGUES SERPA
na conduta descrita no artigo 180, do Código Penal.

Noutro giro, a defesa postula a desclassificação do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, para a modalidade culposa do delito, tipificada no § 3º, do mesmo dispositivo legal. Contudo, adianto-me em dizer que não assiste razão à pretensão defensiva.

Isso porque, consoante já aprofundado na análise da autoria delituosa, a prova ora consubstanciada no caderno processual não deixa dúvidas acerca da ciência do recorrente sobre a origem ilícita do veículo que conduzia.

Reitero, outrossim, que o réu alega ter recebido o veículo de uma pessoa que não foi capaz de identificar, desacompanhado de qualquer documento comprobatório da sua propriedade, e que ele teria sido adquirido por meio da rede social
Facebook
, evidenciando que
FABRICIO RODRIGUES SERPA
possuía conhecimento da origem ilícita do objeto, de modo que a desclassificação pretendida não merece prosperar.

Acerca do pedido de absolvição em relação a conduta de posse de substância entorpecente, tenho que o mesmo deve ser acolhido, mas não com fundamento no julgamento procedido pelo excelso Supremo Tribunal Federal no RE nº 635.659.

Nessa quadra, imperioso destacar que a materialidade dos delitos relacionados à substância entorpecente é atestada pelo laudo toxicológico definitivo da droga, e que o Superior Tribunal de Justiça tem excepcionado tal exigência, quando o laudo de constatação provisório “
[...] tenha sido elaborado por perito oficial e permita o mesmo grau de certeza ao do laudo definitivo. [...]. (STJ; AgRg-REsp 2.033.058; Proc. 2022/0326788-7; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 31/03/2023)
”. Sobre o tema:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao Recurso Especial, no qual o recorrente foi condenado por tráfico de drogas, com base no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 1 mês de reclusão e 826 dias-multa, em regime inicial fechado. 2. A defesa ajuizou revisão criminal, alegando nulidade da condenação por ausência de prova idônea da materialidade delitiva, que foi julgada improcedente. 3.
A Terceira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível à comprovação da materialidade dos delitos envolvendo entorpecentes, mas admite-se, em situações excepcionais, a comprovação por laudo de constatação provisório, desde que elaborado por perito oficial e com grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo
. 4. No caso, consta do acórdão que negou o laudo toxicológico preliminar está em consonância com os demais elementos de prova colhidos nos autos, com especial destaque para a própria confissão do acusado. 5. Não se constatou a presença de elementos probatórios substancialmente novos que autorizem a ação revisional, nem contrariedade ao texto expresso da Lei Penal ou à evidência dos autos. 6. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-REsp 2.208.189; Proc. 2025/0130721-1; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/06/2025; DJE 17/06/2025).

In casu
, verifico a ausência de laudo químico definitivo relacionado a substância apreendida na posse de
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, e ainda, que o Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 18/18-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 12582093) não preenche os requisitos mínimos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para servir como instrumento de prova da materialidade da conduta do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Por ser oportuno, registro que o mencionado auto sequer especifica a quantidade da suposta substância entorpecente apreendida, bem como não foi elaborado por perito oficial, mas por perito “
ad hoc
”.

Sendo assim, diante da ausência de elemento capaz de confirmar a materialidade da posse de substância entorpecente por
FABRICIO RODRIGUES SERPA
, nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, tenho por necessária a sua absolvição pelo delito do artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.

Prosseguindo,
a defesa
d
o apelante
postula
a
modificação do regime de cumprimento de pena imposto
.

Em q
ue pe
se o teor do pleito d
efensivo
, verifico que não assiste razão à defesa,
devendo ser mantido em inicialmente
semiaberto
.

Nessa senda, observo que apesar de a pena definitiva do apelante ter restado fixada em
patamar
que a princípio possibilitaria a fixação do regime aberto, o regime inicial de pena mais gravoso se justifica em razão da reincidência do réu.

Por oportuno, transcrevo o
s
seguinte
s
aresto
s

do Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado para cassar acórdão desfavorável ao paciente, condenado a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, convertido em restritiva de direitos, por furto de 6 barras de chocolate. 2. A impetrante alega inexpressividade da lesão jurídica e estado de necessidade, pleiteando absolvição por ausência de tipicidade material ou furto famélico, ou, subsidiariamente, fixação de regime aberto. 3. No agravo regimental, o recorrente reiterou os mesmos fundamentos do habeas corpus, sem apresentar novos argumentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração de argumentos já apresentados no habeas corpus impede o conhecimento do agravo regimental. 5. Outra questão é se a reincidência do paciente impede a aplicação do princípio da insignificância ou do furto famélico. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de novos argumentos no agravo regimental impede seu conhecimento, conforme a Súmula nº 182 do STJ. 7. A reiteração criminosa do paciente inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento consolidado do STJ. 8. A tese de furto famélico não se aplica, pois a Res subtraída não constitui alimento apto a saciar necessidade premente e não há comprovação de estado de necessidade. 9.
O regime inicial semiaberto é justificado pela pena imposta e pela reincidência, nos termos do art. 33, §2º, "c", do Código Penal.

I
V. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo regimental não conhecido. Tese de julgamento: "1. A reiteração de argumentos no agravo regimental impede seu conhecimento. 2. A reincidência inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância. 3. A tese de furto famélico não se aplica quando a Res subtraída não constitui alimento apto a saciar necessidade premente. " Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2º, "c"; CPP, art. 654, §2º. STJ, AGRG no HC 841050/ES, Rel. Min. Daniela Jurisprudência relevante citada: Teixeira, Quinta Turma, j. 11.11.2024; STJ, ERESP 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10.12.2015. (STJ; AgRg-HC 885.032; Proc. 2024/0010647-4; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 17/06/2025; DJE 26/06/2025).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA. REINCIDÊNCIA E MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os requisitos para a imposição do regime aberto constam no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal; a saber: ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos e inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na espécie, sendo o agravante reincidente e havendo sido a pena fixada em 6 meses de detenção, o regime inicial semiaberto é o adequado para o cumprimento da sanção, nos termos do art. 33, § 2º, do CP
. 2. Conforme o art. 44, § 3º, do CP, se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. 3. Em que pese não se tratar de reincidente específico, constitui fundamento idôneo para o indeferimento da substituição da pena a reincidência do réu em crime doloso e o fato de a medida não ser socialmente recomendável. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.599.559; Proc. 2024/0105235-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 17/06/2025; DJE 26/06/2025).

P
or fim
,
a
defesa pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, todavia, entendo que também não lhe assiste razão.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Comentando o referido dispositivo legal, leciona Julio Fabbrini Mirabete (
in
Código de Processo Penal Interpretado) que: “
a pobreza do condenado não impede a condenação nas custas. É na execução que a miserabilidade jurídica do condenado deve ser examinada, a fim de ser concedida a isenção
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Caso o Magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que
cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento,

pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1
º
, do Código de Processo Civil.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao mesmo
,
apenas para
absolver
FABRICIO RODRIGUES SERPA

em relação ao
delito do art
igo
28, da Lei nº 11.343/2006,
com fulcro n
o art
igo
386, inciso I, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença de 1º grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)